Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO ATUAL DE BELIGERÂNCIA ENTRE AS PARTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O arquivamento do inquérito policial, no bojo do qual foram concedidas as medidas protetivas, por si só, não justifica o acolhimento da pretensão de revogação de medidas protetivas, uma vez que a concessão de medidas protetivas de urgência independem da tipificação penal da violência, do ajuizamento da ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou registro de boletim de ocorrência, bastando que persistam os “risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes” (art. 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006).
2. Recomenda-se a manutenção das medidas protetivas de urgência devido à situação de beligerância entre as partes envolvidas se mostrar patente e atual.
3. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial força probatória e o princípio da precaução deve sempre nortear a manutenção das medidas protetivas em vigência.
4. Reclamação desprovida.